Tribunal: TJSP
Processo: 2091146-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Modificação de Curatela. Tutela antecipada indeferida, determinando-se a verificação do domicílio do curatelado em auto de constatação. Atual cenário de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 que obsta que a constatação presencial ocorra com a celeridade que a hipótese requer. Constatação por meio eletrônico realizada nesta sede recursal. Conjunto fático

Ementa:
Agravo de Instrumento. Modificação de Curatela. Tutela antecipada indeferida, determinando-se a verificação do domicílio do curatelado em auto de constatação. Atual cenário de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 que obsta que a constatação presencial ocorra com a celeridade que a hipótese requer. Constatação por meio eletrônico realizada nesta sede recursal. Conjunto fático consistente na prova documental; substrato da constatação realizada nesta sede recursal; e razões recursais que sublinham a probabilidade do direito material suscitado. Dano de difícil reparação inerente à hipótese, sobretudo na quadra da sobrevivência do curatelado. Presença dos requisitos legais. Tutela antecipada deferida. Agravo provido.